Tribunal: STF
Processo: HC 95314
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E
   CONDIÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE
   DO CASO EM MATÉRIA DE INSTRUÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
   QUALIFICADO. FATOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE REAL.
   DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito tratada neste habeas
   corpus diz respeito ao possível constrangimento ilegal sofrido
   pelo paciente devido ao excesso de prazo na manutenção da prisão
   processual do paciente, sem fato imputável à defesa.
2.      O
   decreto de prisão preventiva se baseou em fatos concretos
   observados pelo juiz de direito na instrução processual,
   notadamente a covardia das possíveis condutas do paciente e do
   co-réu, que impuseram à vítima sofrimento maior do que o
   necessário, em circunstâncias relacionadas ao consumo de
   entorpecentes pesados, além de terem buscado dissimular o crime e
   sua autoria.
3.      Há justa causa para o decreto de prisão
   quando se aponta, de maneira concreta e individualizada, fatos
   concretos que induzem à conclusão quanto à necessidade de se
   assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
4.      A circunstância de o paciente ser primário e ter bons
   antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
   prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e
   condições previstas no art. 312, do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min.
   Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
5.      Há elementos
   indicativos de que a instrução criminal foi finalizada com a
   prolação da sentença de pronúncia, encontrando-se o feito
   praticamente pronto para realização da sessão do tribunal do
   júri.
6.      Desde que devidamente fundamentada e com base no
   parâmetro da razoabilidade, é possível a prorrogação dos prazos
   processuais para o término da instrução criminal de caráter
   complexo (HC 71.610/DF, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
   30.03.2001; HC 82.138/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
   14.11.2002; HC 81.905/PE, 1ª Turma, de minha relatoria, DJ
   16.05.2003).
7.      No caso, a despeito da complexidade do caso
   - devido às várias circunstâncias existentes relacionadas à
   autoria do fato criminoso -, é justificado o excesso de prazo,
   mas deve haver expressa recomendação ao juiz de direito que
   providencie a realização da sessão do tribunal do júri dentro do
   prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da
   contrariedade pelas defesas.
8.      Habeas corpus denegado, com
   recomendação ao juiz.